Tribunal: STF
Processo: ACi 9705
Classe: ACi
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-09-09
Data de publicação: 1987-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL CONTRA DECISÃO PROLATADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO DO ESTADO ESTRANGEIRO.
ESTA CORTE TEM ENTENDIDO QUE O PRÓPRIO ESTADO ESTRANGEIRO GOZA
DE IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO, NÃO SÓ EM DECORRÊNCIA DOS COSTUMES
INTERNACIONAIS, MAS TAMBÉM PELA APLICAÇÃO A ELE DA CONVENÇÃO DE
VIENA SOBRE RELAÇÕES DIPLOMATICAS, DE 1961, NOS TERMOS QUE DIZEM
RESPEITO A IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO ATRIBUIDA A SEUS AGENTES
DIPLOMATICOS.
PARA AFASTAR-SE A IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO RELATIVA A AÇÃO OU A
EXECUÇÃO (ENTENDIDA ESTA EM SENTIDO AMPLO), E NECESSARIO RENUNCIA
EXPRESSA POR PARTE DO ESTADO ESTRANGEIRO.
NÃO OCORRENCIA, NO CASO, DESSA RENUNCIA.
APELAÇÃO CÍVEL QUE NÃO SE CONHECE EM VIRTUDE DA IMUNIDADE DE
JURISDIÇÃO.